Tribunal: TCU
Processo: 000.322/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 6252021, modalidade Convite e Uasg 389200 (Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS 40 ANOS DO CRMV-ES)

Inteiro teor:
Acórdão 4504/2024-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 170, caput e § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno e com o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la prejudicada, ante os baixos risco, relevância e materialidade de seu objeto, adotar a medida a seguir e determinar o seu arquivamento, dando ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.322/2024-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Espírito Santo. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. comunicar os fatos ao Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Espírito Santo para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para a Comissão de Tomada de Contas (CTC), sem prejuízo de encaminhar-lhes cópia da representação, da instrução peça 7 e desta deliberação.